Tribunal: TJPA
Processo: 0853753-41.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0853753-41.2020.8.14.0301

APELANTE: QUARTZO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SAFIRA ENGENHARIA LTDA - EPP

APELADO: ADRIANO MARCIO ALMEIDA DE SOUZA, FLAVIA TRINDADE DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por SAFIRA ENGENHARIA LTDA e QUARTZO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra decisão monocrática que, em apelação cível, deu parcial provimento apenas para reduzir o valor dos danos morais, mantendo condenação por lucros cessantes e danos morais decorrentes do atraso na entrega de imóvel adquirido pelos autores, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a cumulação de cláusula penal com lucros cessantes em razão do atraso na entrega de imóvel; (ii) estabelecer se houve julgamento extra petita ou decisão surpresa na fixação dos lucros cessantes; (iii) determinar se subsiste a condenação por danos morais e o valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Admite-se a técnica de fundamentação por referência (per relatione), sendo legítima a reprodução dos fundamentos da decisão agravada quando inexistem argumentos novos relevantes, conforme Tema 1.306 do STJ.

4.

Reconhece-se a possibilidade de cumulação entre cláusula penal e lucros cessantes quando não houver identidade entre os valores, bem como a inversão da cláusula penal em favor do consumidor, nos termos dos Temas 970 e 971 do STJ.

5.

Mantém-se a fixação dos lucros cessantes em patamar compatível com a jurisprudência, entre 0,5% e 1% do valor do imóvel, sendo legítima a adequação do valor contratual inferior.

6.

Afasta-se a alegação de julgamento extra petita, pois a interpretação lógico-sistemática da petição inicial admite o reconhecimento de pedidos implícitos, inclusive quanto aos lucros cessantes.

7.

Configura-se o dano moral pelo atraso injustificado na entrega do imóvel, que frustra a legítima expectativa do adquirente, gerando abalo extrapatrimonial indenizável.

8.

Verifica-se ausência de justificativa idônea para o atraso pelas rés, não sendo suficientes alegações genéricas de caso fortuito ou força maior.

9.

Inexiste fundamento novo apto a infirmar a decisão monocrática, impondo-se sua manutenção integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Admite-se a cumulação de cláusula penal moratória com lucros cessantes quando os valores não forem equivalentes. 2. A interpretação lógico-sistemática da petição inicial permite o reconhecimento de pedidos implícitos, afastando alegação de julgamento extra petita. 3. O atraso injustificado na entrega de imóvel gera dano moral indenizável pela frustração da legítima expectativa do adquirente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, § 3º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.306; STJ, Temas 970 e 971; STJ, REsp nº 2.025.166/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 13.12.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0004449-57.2016.8.14.0201, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 17.06.2025; STJ, AgRg no REsp nº 1.470.626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 01.03.2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0853753-41.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:

SAFIRA ENGENHARIA LTDA e QUARTZO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO: ROLAND RAAD MASSOUD - OAB PA 5192

AGRAVADO:

ADRIANO MARCIO ALMEIDA DE SOUZA

ADVOGADO:

GUSTAVO HENRIQUE BARROS MARQUES DA SILVA - OAB PA 30.121

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

A fim de evitar desnecessária tautologia, reproduzo o relatório já lançado ao ID. 32304290:

“(...)
Ação:
de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência, Danos Materiais e Danos Morais proposta por
ADRIANO MÁRCIO ALMEIDA DE SOUZA
e
FLÁVIA TRINDADE DE SOUZA
em desfavor de
SAFIRA ENGENHARIA LTDA
e
QUARTZO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
diante do anunciado atraso na entrega do lote adquirido e os prejuízos morais e materiais dele decorrentes.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a demanda, condenando as requeridas ao pagamento de R$ 2.500,00 a título de lucros cessantes, a Apartir de setembro de 2020 até a entrega do habite-se, bem como ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais. Custas e honorários proporcionais diante da sucumbência recíproca.

Ao ID. 29166696 sobreveio sentença em embargos de declaração apenas alterando o termo inicial dos lucros cessantes e indeferindo o pedido de litigância de má-fé das rés.

Recurso:
de apelação cível

por
SAFIRA ENGENHARIA LTDA
e
QUARTZO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
anunciando, preliminarmente, a nulidade da sentença quanto a cláusula penal e os lucros cessantes (por surpresa, ausência de congruência e impossibilidade de concessão), bem como a inexistência de atraso injustificado, o que por sua vez afastaria o pleito indenizatório inclusive do dano moral, cujas indenizações se mantidas, deveriam ter seus indexadores de juros e correção reformados.

Contraminuta apresentada ao ID.

Autos conclusos em 13 de agosto de 2025.

É, no essencial, o relatório. Decido.
(...)”

Ao ID. 32304290, proferiu-se Decisão Monocrática conhecendo e dando parcial provimento ao Apelo de
SAFIRA ENGENHARIA LTDA e QUARTZO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
apenas para minorar o importe dos danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se a sentença em todos seus demais termos.

Do ID. 33640575,
SAFIRA ENGENHARIA LTDA e QUARTZO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
colhe-se agravo interno hostilizando a decisão monocrática, ao argumento de incorreção quanto a cláusula penal e quanto a base de cálculo dos lucros cessantes e a própria concessão pela ausência de pedido e impossibilidade de cumulação.

Sob ID. 33853341, colhem-se as contrarrazões.

Autos conclusos em 19 de fevereiro de 2026.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua, a Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0853753-41.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:

SAFIRA ENGENHARIA LTDA e QUARTZO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO: ROLAND RAAD MASSOUD - OAB PA 5192

AGRAVADO:

ADRIANO MARCIO ALMEIDA DE SOUZA

ADVOGADO:

GUSTAVO HENRIQUE BARROS MARQUES DA SILVA - OAB PA 30.121

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de admissibilidade,
positivo
, diante do preenchimento dos pressupostos recursais.

Passo então ao mérito.

O recurso não comporta provimento e, diante da repetição – pela Agravante - de argumentos já analisados e refratados, necessária a ratificação das razões de decidir da Monocrática recorrida.
Esta compreensão foi firmada pela via de precedente formalmente vinculante no Tema 1.306 do STJ,
verbis:

1. A técnica da fundamentação por referência (
per relacione
) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior (documentos e/ou pareceres) como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

2. O § 3º do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado.

Reproduzo, por oportuno, os termos da decisão monocrática que entendeu pela necessidade de conjugação da inversão da cláusula penal e sua cumulação com lucros cessantes diante da inexistência de identidade entre as cifras, a possibilidade de concessão, bem como manteve os lucros cessante no importe de 0,5% (meio porcento) do valor contratual do imóvel, bem como reduziu o dano moral existente, i
n verbis:

Pela aplicação da
cláusula de inversão
em detrimento da disposição:

“(...)
No que pertine a base para indenização em danos materiais lucros cessantes, o togado
a quo
fixou a sob a forma de lucros cessantes no valor de R$ 2.500,00 fixos, por mês de atraso até a expedição do habite-se.

As apelantes se insurgem contra a condenação aduzindo haver cláusula específica em favor do consumidor para casos de atrasos e que estes não requereram lucros cessantes na exordial, que ainda assim estaria vedada pela impossibilidade de cumulação.

Pois bem.

Antes de mais nada é preciso entender que sim é possível a cumulação entre cláusula penas e lucros cessantes, desde que os valores não sejam iguais (TEMA 970 – STJ) e se no contrato houver apenas a punição em desfavor do consumidor é possível sua inversão em desfavor da Construtora (TEMA 971 – STJ). A possibilidade de análise não está adstrita a pedido das partes conforme disposição já feita na parte preliminar. (...)”

Pelo
importe dos lucros cessantes
:

“(...) Ao rever o contrato das partes, se colhe do ID. 29166617 - Pág. 7, que há clausula para atrasos pela construtora, cuja indenização material se dá em 0,3% do preço atual da unidade, o que, por conseguinte afasta a ideia de inversão da clausula pelas em favor da construtora, diante a existência de regramento específico em favor do consumidor.

Contudo esse importe é inferior ao reiteradamente estabelecido em casos de atraso na entrega de imóveis, cuja indenização oscila entre 0,5% – meio por cento – a 1% – um por cento – do valor do bem.

Assim, não há que se retocar no valor fixado pelo togado, uma vez que compreende os já estabelecidos 0,3% do preço atual da unidade e a equalização a título de lucros cessantes propriamente ditos. Para tal compreensão cito precedente:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. MORA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE AO LOCATIVO. TEMA 970/STJ. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado em data anterior à publicação da Emenda Constitucional nº 125.

2. A controvérsia dos autos busca definir se é possível a pretensão de ressarcimento de perdas e danos desacompanhada da exigência da cláusula penal, nos casos de atraso na entrega de imóveis adquiridos na planta em que há cláusula penal moratória prevista no contrato, estabelecida em valor inferior ao equivalente do locativo.

3. A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes (Tema 970/STJ).

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é possível a cumulação de cláusula penal moratória com os lucros cessantes, quando a multa contratual não apresenta equivalência com os locativos, como na presente hipótese, sem que tal proceder caracterize afronta ao Tema Repetitivo 970/STJ.

5. Em sendo possível a cumulação, é lícita a pretensão formulada exclusivamente quanto à reparação dos danos materiais, em respeito ao princípio dispositivo.

6. No caso concreto, a prescrição de cláusula penal moratória de 0, 5% (meio por cento) sobre o valor pago se mostra desproporcional ao valor do locativo, tido normalmente entre 0,5% (meio por cento) a 1% (um por cento) do valor do bem, motivo pelo qual é possível a pretensão de ressarcimento de lucros cessantes. 7. Recurso especial provido. (REsp n. 2.025.166/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

(...)”

Frise-se que a decisão monocrática justificou a possibilidade de inversão da cláusula penal moratória e sua cumulação com os lucros cessantes, uma vez que valores diversos.

A decisão monocrática cuidou ainda de justificar o importe dos danos materiais na espécie de lucros cessantes mensais para os parâmetros consolidados no âmbito deste e. Tribunal de Justiça, em especial na 2ª Turma de Direito Privado e do Superior Tribunal de Justiça.

No que tange a possibilidade de condenação em lucros cessantes, a decisão monocrática dispôs pela interpretação lógico sistemática da Inicial:

“(...) Inclusive, este Egrégio Tribunal de Justiça, seguindo a compreensão do Superior Tribunal de Justiça, sedimentou sua compreensão no sentido de que
“(...) a interpretação lógico-sistemática da petição inicial permite reconhecer pedidos implícitos, sem configurar julgamento extra petita, (...)”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004449-57.2016.8.14.0201 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/06/2025)

Por esta razão não há que se falar em decisão surpresa ou não congruente, no que tange a fixação da base dos danos materiais (se pela inversão da cláusula ou aplicação em forma de lucros cessantes), cujo acerto ou desacerto é matéria de mérito. (...)”

E, quanto ao dano moral, assim se dispôs pela sua ocorrência:

“(...) Muito bem. Embora
QUARTZO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E OUTROS
tenham negado o atraso do bem não justificaram a postergação do prazo de entrega do empreendimento, ainda que se pudesse ventilar dificuldades em seus fornecedores e sua mão-de-obra e demais débeis narrativas de caso fortuito e força-maior como por exemplo o COVID-19.

Patente então os abalos de ordem moral e patrimonial.

Rompe com uma expectativa criada por todo o tempo da construção nos consumidores, que possui igual tamanho, a frustração, que demanda reparação. É a compreensão deste e. Tribunal, a qual adoto mantendo-a íntegra, estável e coerente: (...)”

A lesão extrapatrimonial está percebida aquando da frustração percebida para com a demora na entrega do bem. Este é o ponto, sentimento advindo da frustração, que ensejou a condenação do dano moral no caso em comento.

Desta forma, não trouxe, o Agravante, qualquer fundamento apto a recompor as razões erigidas na decisão monocrática recorrida, mantida pelos seus fundamentos doravante reafirmados.

Ante o exposto, sou por conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática proferida.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 27/05/2026